Tribunal: TCU
Processo: 037.770/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3870/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.770/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudia Regina de Melo Marciao (XXX.450.832-XX); Cristina Maria de Araujo Campos (XXX.826.682-XX); Dalcemira Fatima Dias Macedo (XXX.370.692-XX); Delson Jose Sales Harris (XXX.653.192-XX); Fatima da Silva Jatoba Lima (XXX.815.602-XX); Maria Tereza de Jesus Lages de Andrade (XXX.142.002-XX); Rosileide Melo Meza (XXX.825.052-XX); Sonia Maria Farias Pereira (XXX.152.792-XX); Vanda Goncalves Lemes Silva (XXX.538.761-XX); Vania Regina Mello da Frota (XXX.021.692-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.